Tribunal: STF
Processo: MS 37494
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO A ATO PROFERIDO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. TENTATIVA DE REDISCUTIR OS MESMOS FUNDAMENTOS APRECIADOS EM DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Os fundamentos de fato e de direito apresentados pela impetrante dizem respeito à ilegalidade e à inconstitucionalidade do ato administrativo emanado pelo Juiz Diretor da Comarca de Tubarão que, no ano de 1987, determinou a distribuição equânime entre os dois tabelionatos locais e o Ofício do 2º Registro de Imóveis de Tubarão, em atenção à Lei de Organização Judiciária local, além das decisões do Corregedor Geral da Justiça e do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, em pedido de providências de natureza administrativa, reconheceu a existência de decisão judicial prévia no MS 1.642, do TJSC, a impedir sua revisão.



    2. Como salientado na decisão objeto do presente mandamus, emitida pelo CNJ, os fundamentos de fato e de direito apresentados no PCA e no MS 1.642-TJSC são exatamente os mesmos, não se admitindo o reconhecimento de direito líquido e certo à rediscussão dos mesmos fundamentos apreciados em decisão judicial anterior, sob pena de violação dos limites da competência administrativa do Conselho Nacional de Justiça, bem como dos exatos limites do presente mandamus. 



    3. Inexiste, portanto, direito líquido e certo à revisão da decisão do Conselho Nacional de Justiça que reconhece, em procedimento de natureza administrativa, que os fundamentos de fato e de direito apresentados pela impetrante estão sujeitos aos efeitos da coisa julgada judicial, afastando-se do controle administrativo.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.